Tribunal: TJDFT
Processo: 0712961-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712961-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE VICENTE LEITAO CAMARGO AGRAVADO: GEORGES MARTINS NOGUEIRA D E C I S Ã O HENRIQUE VICENTE LEITÃO CAMARGO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no. 0703861-91.2018.8.07.0002 ajuizado em desfavor de GEORGE MARTINS NOGUEIRA, indeferiu o pedido de disponibilização dos extratos de todas as contas judiciais vinculadas ao processo. Nas razões, a parte recorrente relata a ocorrência de penhora de penhora de percentual do salário do agravado para pagamento da dívida, sendo o primeiro depósito em julho de 2020 e o último em agosto de 2023. Explica que “em agosto de 2023, três dias após o último depósito ter sido realizado, houve um Alvará de transferência para a conta do Agravante, no montante de R$ 7.676,02 (sete mil seiscentos e setenta e seis reais e dois centavos), conforme ID n. 169904354, a qual veio desacompanhada do extrato das contas judiciais, o que suscitou dúvidas acerca de o último valor transferido pelo C. STJ ter sido, ou não, incluído na transferência”. Preparo efetuado. (ID 57434531) Em despacho de ID 58516424, facultou-se à parte agravante manifestar acerca do cabimento do presente recurso. Resposta ao ID 58832546. Sem contrarrazões. (ID 58434019). É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O Interesse de Agir traz em si a ideia de utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido. Como Condição da Ação, deverá estar caracterizado na petição inicial pelo binômio necessidade e adequação. A necessidade, por seu turno, diz respeito à imprescindibilidade de buscar o Poder Judiciário para garantir a proteção ao bem jurídico perquirido. No caso dos autos, pretende a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja disponibilizado os extratos das contas judiciais vinculadas ao processo, tendo em vista dúvidas quanto à inclusão do último valor depositado no alvará judicial expedido. Entretanto, os extratos das contas judiciais são desnecessários. Conforme relatório de ID 170471609 e comprovantes de depósito judicial de ID ́s 170472612, 170472613, 170472614 e 170472615, verifica-se que a última parcela, no valor de R$ 987,95 (novecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), foi depositada, em 22/8/2023, na conta judicial no 1552409608 aberta no Banco de Brasília. Denota-se ainda a inclusão da referida quantia no Alvará de ID 169904354, tendo em vista que somadas as parcelas referentes aos meses de maio (R$ 1.452,50), junho (R$ 1.443,77), julho (R$ 1452,79) e agosto (R$ 987,95), depositadas na referida conta judicial totalizam o montante de R$ 5.337,01 (cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e um centavo), exatamente o valor declinado para transferência, sem os acréscimos legais. Nesse passo, ausente o interesse recursal, ante a desnecessidade da medida pleiteada. Com essas considerações, diante da falta de requisito intrínseco de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator